Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018382-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decretação de Ofício]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho inicial que ordenou a citação da parte executada, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital,
que nos autos da Execução Fiscal no 30385-34.2014.811.0041 - código: 900689, ajuizada em seu desfavor, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de prescrição.

Como causa de pedir recursal,
defende a ocorrência da prescrição, considerando que a constituição do crédito se deu por meio de Documento de Arrecadação – DAR, tanto que foi confirmado pelo Parecer Fiscal anexado, que atesta a constituição do crédito por meio da lavratura dos mencionados documentos e não pelo Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal como afirmado pelo Agravado.

Sustenta que, o crédito tributário foi constituído de ofício pelo fisco na forma prevista no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, não tendo sido informadas quaisquer causas extintivas ou suspensivas do crédito.

Alega a nulidade da decisão, por ofensa ao disposto no artigo 1.022 do CPC, uma vez que ela aponta duas datas distintas como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, quais sejam, 10-12-2013, data da expedição do Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal e 14-1-2014, data do recebimento do referido documento.

Esclarece que,
embora o agravado tenha informado a data de 14/01/2014 como sendo a mais adequada, basta ler o conteúdo da decisão proferida para se constar a confusão realizada na instância de origem, circunstância que relativiza sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa, daí a necessidade de integrá-la por meio da resposta aos embargos declaratórios, fixando-se com precisão a data em que crédito tributário foi constituído.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso,
para suspender a exigibilidade do crédito tributário cuja “data de vencimento” esteja compreendida entre os dias 10 de maio de 2007 e 20 de junho de 2009, conforme delimitado na certidão de dívida ativa anexada (fls. 70/71) e no aviso de cobrança a que ela se refere (fls. 73/75), prosseguindo-se a execução fiscal apenas em relação ao valor remanescente
.

Ao final, requer que a liminar seja deferida e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada.

A liminar foi indeferida

pela e. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
id. 27375473.

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar foi interposto agravo interno, o qual foi julgado, e por unanimidade desprovido id. 44072499.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 34961965.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de prescrição.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte executada
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA E OUTROS
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 3.175.686,43 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)
referente à CDA no 20146109.

A parte agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição do crédito tributário, porquanto entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação, ultrapassou o lapso temporal de 05 (cinco) anos exigido legalmente.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, esclareço que
é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse contexto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade,
in verbis
:

“STJ Súmula no 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso, a certidão de dívida ativa – CDA discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS garantido integral.

É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Ness
e sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

N
o entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Pois bem,
a controvérsia recursal cinge-se à alegação da parte agravante de que a constituição do crédito tributário ocorreu mediante Documento de Arrecadação – DAR, em 2007 a 2009, cujos créditos estariam prescritos, e o agravado sustenta que a constituição ocorreu por meio de Aviso de Cobrança, em 2011.

Na espécie, os créditos ora cobrados se referem às operações apuradas mediante cruzamento de dados, em que foi constatado que o contribuinte não apresentou notas fiscais necessárias nos postos fiscais, consoante determina o artigo 17, XIV, da Lei no 7.098/98
, como se vê:

Art. 17-D Presumem-se, também, verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados. (Acrescentado pela Lei 8.628/06)

§ 1o
As informações e documentos a que se refere o caput servirão como prova na constituição de crédito tributário para exigência de ICMS e ou penalidades por descumprimento de obrigação relativa ao tributo, mediante emissão dos instrumentos de que tratam os Arts. 39-B ou 38.
(Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento,
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito,
para exigência do imposto, acréscimos
legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
(Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07).

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, como consignado no próprio parecer, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
14-1-2014
, data em que o contribuinte foi notificado do Aviso de Cobrança no 680697, e a ação de execução ajuizada em
11/07/2014,
não houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos, não havendo de se falar em prescrição do débito.

Por fim, quanto a alegação do agravante quanto a nulidade da decisão, uma vez que ela aponta duas datas distintas como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, quais sejam, 10-12-2013, data da expedição do Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal e 14-01-2014, data do recebimento do referido documento, não há nulidade, pois em que pese tenha indicado uma data anteriormente, posteriormente o juízo
a quo
indicou a data correta, qual seja
14/01/2014
, desse modo se trata apenas de erro material, bem como não influencia na defesa da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023